Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701132-93.2021.8.07.0018 RECORRENTES: MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA. E OUTRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. EFEITOS. 1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 2. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019. 3. O presente mandado de segurança foi impetrado após o julgamento da questão pela Corte Suprema, estando o writ incluso na modulação dos efeitos. 5. Recurso provido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.040 do CPC, ao entender que o afastamento da modulação dos efeitos da decisão do STF ao julgar o Tema 1.093 (para as ações judiciais em curso) não se aplicaria ao presente processo. Aduzem que o entendimento da Corte é de que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da data em que se publica a ata de julgamento, a qual, no caso, ocorreu em 3.3.2021; b) artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando que o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1o/1/2023, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Suscitam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Pugnam, ainda, para que seja declarado o direito à compensação/restituição administrativa de indébito dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos que antecederam a impetração do presente mandado de segurança, devidamente corrigidos e com juros de mora (desde as datas dos recolhimentos indevidos) nos mesmos moldes do que o Distrito Federal exige na recuperação de seus créditos tributários. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam transgressão aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, e 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da Constituição Federal, bem como à Emenda Constitucional no 87/2015, por ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.040 do Código de Processo Civil e 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030